Tribunal: STF
Processo: Rcl 73073
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcelo Chaves Mendes formalizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Sustentando ausência de acesso a material relativo a conteúdo de extração de dados de celular apreendido, postula o reconhecimento da nulidade de todos atos desde o recebimento da denúncia e a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A autoridade reclamada, ao prestar informações (eDoc 16), ressaltou que, “no dia 14 de outubro de 2024, o Ministério Público encaminhou ao Juízo cartão de memória enviado pela Autoridade Policial, com a integralidade do material extraído do aparelho celular apreendido”. 



    O Juízo reclamado ressaltou, ainda, que “a mídia foi juntada aos autos, com link de acesso pelo Google Drive, além de ter sido disponibilizada para as partes, na Secretaria do Juízo, em cartão de memória, caso as partes tivessem interesse em extrair cópia, diante da impossibilidade de ser inserida no PJE Mídias”.



    Considerando que as informações prestadas evidenciam a disponibilização de acesso ao reclamante do material pretendido, verifico a ausência de desrespeito ao verbete vinculante n. 14 da Súmula.



    Por outro lado, as pretensões de reconhecimento da nulidade de todos atos desde o recebimento da denúncia e de revogação da prisão preventiva não guardam relação de pertinência com o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936/GO, ministro Gilmar Mendes).



    Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.



    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Agravo Regimental em Rcl 42.046, ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Rcl 40.331, ministro Edson Fachin).



    Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente